Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.380/2019. CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE REPRESENTANTES COMUNITÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. TEMAS AFETOS À CRIAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS E INGERÊNCIA NA ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
I - A Lei Distrital no 6.380/2019, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a constituição dos Conselhos de Representantes Comunitários das Regiões Administrativas do DF padece de vício formal de iniciativa, pois dispõe sobre a criação de entidades públicas, altera a atribuição de entidades já existentes e cria funções públicas, questões que nos termos do art. 71, § 1o, I e IV e art. 100, IV e X, ambos da LODF, são da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
II - Ofende os princípios da Separação de Poderes e da Reserva da Administração a lei de iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo.
III - Ao dispor sobre estrutura, funcionamento e atribuições no âmbito da administração direta do Distrito Federal, inclusive com a criação de entidades públicas em cada Região Administrativa, a Lei no 6.380/2019, criou funções públicas e especificou a forma de provimento, padecendo de inconstitucionalidade material.
IV - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 6.380/2019, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.